Tribunal: STF
Processo: MS 27188
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO DO
   CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE PROÍBE O NEPOTISMO. LEI EM TESE.
   INCABÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A Resolução 20/CNJ tem eficácia erga omnes,
   valendo para todos que ocupam cargos no âmbito do Poder
   Judiciário.
II - Não há qualquer ato concreto que tenha levado
   ao afastamento dos impetrantes de suas atividades.
III -
   Notificação do titular do cartório que deve ser impugnada no
   juízo competente.
IV - Agravo improvido.